Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004385-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), AFANNAZIO JAZADJI FERREIRA BERTO - CPF: 023.531.541-90 (AGRAVANTE), H. R. B. - CPF: 090.744.371-09 (AGRAVADO), LUDIMILA PINHEIRO REZENDE - CPF: 005.161.891-58 (AGRAVADO), LUDIMILA PINHEIRO REZENDE - CPF: 005.161.891-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS REGULAMENTAÇÃO DE VISISTAS E ALIMENTOS
- PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MENOR DE IDADE - DEVER DE SUSTENTO DA PROLE DURANTE A MENORIDADE -
MANUTENÇÃO DO VALOR DO ENCARGO - RECURSO DESPROVIDO.

No contexto dos autos, não há respaldo para a redução dos alimentos fixados 30% da renda do alimentante, porquanto os alimentos foram fixados de forma proporcional aos elementos do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, bem atendem às necessidades presumidas da infante frente às possibilidades do genitor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004385-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AFANNAZIO JAZADJI FERREIRA BERTO

AGRAVADO: H. R. B.

Processo na origem: Ação de Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos com Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios n.o 1000176-11.2021.8.11.0012 da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por AFANNAZIO JAZADJI FERREIRA BERTO de decisão que, Ação de Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos com Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios n.o 1000176-11.2021.8.11.0012 da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, movida por H. R. B., nascido em 12.02.2018, representado por sua genitora LUDIMILA PINHEIRO REZENDE,
fixou alimentos provisórios no percentual de 30% do salário líquido auferido pelo requerido, ora agravante.

Diz que os genitores do menor acordaram em 17.09.2020 junto ao CEJUSC que o genitor, recorrente, pagaria ao filho a quantia de 76,6% do salário mínimo, mais 50% das despesas não cobertas pela rede pública e, em razão da guarda compartilhada, rateiam o custo da babá, onde cabe ao agravante o pagamento de R$450,00, contudo, em razão do parecer contrário a guarda, o acordo não se realizou. De modo que, em fevereiro de 2021, fora ajuizada a presente ação onde a genitora requereu a fixação de R$3.103.62, a título de alimentos provisórios.

Afirma que, assim como a genitora, é enfermeiro do Município com salários idênticos, cuja diferença é o cargo comissionado que ocupa, onde recebe R$1.903,50 a mais.

Explica que, até o presente momento, a guarda do menor segue compartilhada, o que revela também suas despesas com o filho.

Defende a necessidade da contribuição de ambos os genitores para a formação do filho comum e, que o valor concedido em sede de liminar
(30% do salário líquido auferido pelo requerido, ora agravante),
não condiz com as necessidades do menor. Aduz que está com saldo negativo em sua conta corrente por conta do valor arbitrado pelo juízo singular.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar e pedido de reconsideração indeferidos (Id. 80401961 e 8044478).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 8364457).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 8754261).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por AFANNAZIO JAZADJI FERREIRA BERTO de decisão que, Ação de Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos com Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios n.o 1000176-11.2021.8.11.0012 da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, movida por H. R. B., nascido em 12.02.2018, representado por sua genitora LUDIMILA PINHEIRO REZENDE,
fixou alimentos provisórios no percentual de 30% do salário líquido auferido pelo requerido, ora agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada que fixou os alimentos provisórios em
30% do salário líquido auferido pelo requerido, ora agravante
.

Pois bem.

Com efeito, o Código Civil, em seu artigo 1.699 dispõe que:

“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”

Assim, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que a obrigação alimentar deve ser fixada observando-se os princípios da proporcionalidade (binômio necessidade-possibilidade) e da razoabilidade.

Da análise, observa-se que o agravante defende a necessidade da contribuição de ambos os genitores para a formação do filho comum e, que o valor concedido em sede de liminar
(30% do salário líquido auferido pelo requerido, ora agravante),
não condiz com as necessidades do menor.

Da moldura fática retratada não é possível verificar se as necessidades do filho, atualmente com 03 anos, comportam a redução do valor dos alimentos, nem tão pouco aferir a capacidade financeira da mãe.

De modo que, pelo menos por ora, não prospera o pedido do agravante para que os alimentos sejam reduzidos de
30% do salário líquido auferido pelo requerido para importe de R$ 1.250,00 (R$800,00 alimentos + R$450,00 babá).

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 87542461):

“(...)
Na espécie, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar sua incapacidade de arcar com os alimentos no valor estabelecido pela decisão agravada, qual seja,
30% do salário liquido auferido pelo agravante
, não demonstrando que, de fato, esteja enfrentando situação de penúria, a liberá-lo do pagamento do valor acima mencionado, que, frise-se, afigura-se adequado e proporcional.

Assim, o valor arbitrado pelo magistrado de origem atende ao binômio necessidade e possibilidade, razão pela qual não há falar, nesse momento processual, em minoração de tal importância.

(...)

Nesse contexto, considerando as aparentes possibilidades do recorrente e as
necessidades do infante
, a
manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso aviado
, a fim de se manter inalterada a decisão combatida.

(...).” (g.n)

No caso, as necessidades do alimentando são presumidas em razão da menoridade. Nesse contexto, não merece reparos à decisão recorrida porquanto os alimentos foram fixados de forma proporcional aos elementos do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, bem atendem às necessidades presumidas da infante frente às possibilidades do genitor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU OS ALIMENTOS EM 2,09 SALÁRIOS MÍNIMOS, LIMINARMENTE – QUANTUM QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E DE ACORDO COM O PADRÃO DE VIDA A QUE OS MENORES ESTÃO ACOSTUMADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MÃE – PROCESSO EM ETAPA PREMATURA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2066933-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 15/12/2011; Data de Registro: 13/04/2020)

ALIMENTOS – REDUÇÃO LIMINAR – DESCABIMENTO – PROVAS INSUFICIENTES – DECISÃO MELHORMENTE A SER REALIZADA EMPÓS DA INSTRUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2025688-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 1a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020)

Assim, mantém-se os alimentos provisórios fixados em
30% do salário líquido auferido pelo requerido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021